Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Vistos, etc. ANA LUIZA LIMA GONÇALVES impetra Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato ilegal e coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em excluir do grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19 os estudantes de medicina que estão em regime de internato em hospitais. Sustenta contrariedade ao princípio da dignidade da pessoa humana, da igualdade e de proteção à saúde, não sendo razoável exigir que os acadêmicos de medicina integrem o mesmo ambiente e corram os mesmos riscos dos profissionais de saúde sem, contudo, terem o mesmo direito à imunização e preservação de sua saúde e de seus familiares. Afirma que o Distrito Federal não observou o novo plano de vacinação proposto pelo Ministério da Saúde, em 18/01/2021, que incluiu no grupo dos trabalhados de saúde os acadêmicos em saúde em estágio hospitalar, e que o próprio Plano de Vacinação divulgado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal elenca todos os trabalhadores da saúde como integrantes do grupo prioritário, sem distinção quanto às funções ou quanto ao regime de labor desempenhado nos hospitais. Acrescenta que a Lei n. 13.979/2020, ao instituir medidas de enfrentamento e combate à pandemia causada pelo coronavírus, elencou como prioritários todos os profissionais da saúde pública. Quanto à urgência da medida, aponta a necessidade de retorno ao estágio obrigatório no dia 08/02/2021, e, sem a devida imunização, “a Impetrante está sendo exposta ao risco de contágio da doença a cada minuto que passa nos hospitais realizando os atendimentos”. Requer, assim, a concessão da ordem para que, inclusive liminarmente, a Autoridade Coatora proceda à imediata vacinação da Impetrante; e, subsidiariamente, promova a inclusão imediata da Impetrante no grupo dos profissionais da saúde constante no Plano Operacional de Vacinação contra a Covid-19 do GDF, detalhado por meio da Circular n.o 1/2021 - SES/SAA/CGVAC-COVID 19, com prioridade na vacinação contra a COVID-19. Preparo regular. O pedido de liminar foi indeferido em id. 23577461. As informações foram prestadas em id. 24518883. A Procuradoria do DF requer seu ingresso no feito e defende a denegação da segurança. Parecer da d. Procuradoria de Justiça em id. 24357840 pela denegação da ordem. É a suma dos fatos. Verifico ter ocorrido a perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança. Com efeito, cuida-se de impetração contra ato ilegal e coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em excluir do grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal os estudantes de medicina que estão em regime de internato em hospitais, qualidade que inclui a Impetrante. Não obstante, no curso da demanda, os estudantes da área da saúde que estão em campo, fazendo estágio dentro de hospitais, lidando diretamente com pacientes, foram contemplados pelo programa de vacinação no Distrito Federal, o que, posteriormente, foi ampliado para os demais estudantes da saúde (vide notícia em https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/04/12/mais-45-mil-vacinas-sao-agendadas-para-profissionais-de-saude/). A própria Requerente impetrou novo mandado de segurança aduzindo como causa de pedir o insucesso no agendamento pelo site, por intecorrência administrativa, não obstante estar agora contemplada na prioridade de vacinação. Assim, não há mais a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional reclamada, o que autoriza o Relator, através de decisão unipessoal, a decretar a extinção do processo, conforme o disposto o artigo 87, XIII, do RGITJDF. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. Não mais subsistindo o ato atribuído à autoridade coatora e que era prejudicial à impetrante, fica extinto o processo de mandado de segurança pela perda de seu objeto. Unânime. (MSG 20100020119412,2a CC., Des. Rel: Antoninho Lopes, DJe: 30/01/2013). Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC e artigo 87, XIII, do RGITJDF, com a denegação da segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator